Tribunal: TJPA
Processo: 0800170-22.2021.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800170-22.2021.8.14.0103

JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE ELDORADO DOS CARAJAS, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRATAMENTO DE SAÚDE – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO MINISTERIAL PARA A GARANTIA DE TRATAMENTO DE SAÚDE DO INTERESSADO – DIREITO A VIDA E A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF) – DEVER DOS ENTES FEDERATIVOS DE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
e
CONFIRMAR A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0800170-22.2021.8.14.0103

SENTENCIANTE: MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE
ELDORADO DO CARAJÁS/PA

SENTENCIADO – MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e OUTROS.

PROCURADORA DE JUSTIÇA – LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
de Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE
DIREITO DA VARA ÚNICA DE ELDORADO DO CARAJÁS/PA
que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
em face do
MUNICÍPIO DE ELDORADO DO CARAJÁS
e do
ESTADO
DO PARÁ
, julgou procedente a ação, nos seguintes termos, in verbis:

“(...) Posto isso, julgo procedente o pedido para tornar definitiva a obrigação determinada na decisão interlocutória de realizar a internação em leito de UTI e tratamento médico necessário para tratamento da infecção causada pelo coronavírus pretendida pela substituída, por conseguinte, extingo o feito com julgamento do mérito (art. 487, inciso I, do CPC).

Sem custas e honorários. Incumbiria ao Réu o pagamento das despesas processuais, no entanto,
é isenta a Pessoa Jurídica de Direito Público, na forma do art. 40, inciso I da Lei Estadual n. 8.328/2015
.

Intimem-se os requeridos para que informem, no prazo de 15 dias o cumprimento da liminar concedida (internação da substituída em leito de UTI para tratamento da covid).

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição necessário (súmula 490 do STJ).

Intime-se pessoalmente a substituído, devendo o oficial certificar se o tratamento requerido foi realizado.

Intimem-se os requeridos com remessa dos autos.

Ciência ao MP.

P.R.I.C.(...)”
.

O Ministério Público do Estado do Pará ingressou com a presente ação com o intuito
de garantir o direito fundamental à saúde à paciente Francisca da Conceição que precisava ser
internada com urgência em leito de UTI, para ser submetida a tratamento médico
(Tratamento de Infecção por Coronavírus – COVID-19).

Em decisão interlocutória o Juízo
a quo
deferiu, em parte, a tutela de urgência, para que fosse providenciada a internação adequada da interessada. (ID n. 11686191)

No ID n. 10688736, consta a Sentença na qual o Juízo de origem julgou totalmente procedente o pleito inicial, confirmando a liminar e extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, garantindo tratamento de saúde à interessada.

Não foi interposto recurso voluntário, transitando em julgado o julgamento. (ID n. 11686225)

Os autos subiram a este E. Tribunal, recaindo o feito à minha relatoria por distribuição. Na oportunidade, recebi os autos para fins de reexame necessário, e determinei o encaminhamento dos autos à Douta Procuradoria de Justiça para emissão de parecer, na qualidade de
custos legis
. (ID n. 11686351)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pela manutenção da sentença. (ID n. 11767723)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária Cível e passo a proferir o voto.

Cinge-se o mérito da questão sobre a legalidade da decisão emanada pelo Douto Juiz que condenou o os réus a internar a paciente em leito de UTI para tratamento
de COVID-19.

Quanto a perda do objeto da ação não deve prosperar tal argumento na medida em
que o leito só foi disponibilizado à paciente após o ajuizamento da ação e o cumprimento da
medida, por si só não implica na perda do objeto da ação.

Como cediço, o direito à saúde está previsto na Constituição Federal como uma garantia fundamental, elencada no seu art. 6º. Deste modo, é tida como um direito público subjetivo, indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas, devendo ser garantido.

Ademais, no tocante a efetivação do direito à saúde, assegurado constitucionalmente, e o dever de prestação de sua assistência, há que se ponderar a tão invocada responsabilização solidária de todos os entes públicos no que tange à “prestação de saúde”, nos termos do que dispõe o art. 196, da CF/88:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Outrossim, partindo do pressuposto geral, tem-se que a competência é comum aos três entes federativos quando se trata de cuidados com a saúde pública, nos moldes do que dispõe ao art. 23, II da CF. Desta forma, pode figurar no polo passivo da demanda União, Estados e/ou Município.

Veja-se ainda o que dispõe o
Tema 793/STF:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Nesse sentido já se posicionou este E. Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DA TIREOIDE. METÁSTASE. O MINISTÉRIO PÚBLICO É APTO PARA PROPOR AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM BENEFÍCIO INDIVIDUAL. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. REJEIÇÃO. NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE DEMONSTRADAS. DIREITO CONSTITUCIONAL ASSEGURADO. DIRETO À SAÚDE. ARTIGO 196 DA CF/88. PRESCRIÇÃO MÉDICA DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DE ACESSO A MEDICAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO.

1. Pacífica é a jurisprudência no sentido de que quaisquer dos entes federados podem ser demandados em ação judicial visando ao
fornecimento
de medicamentos ou tratamentos de saúde. (...)

2. Independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde (art. 196, CF/88).

3. Na esteira do entendimento consolidado do Pretório Excelso, cumpre assinalar que a essencialidade do direito à saúde fez com que o legislador constituinte qualificasse, como prestações de relevância pública, as ações e serviços de saúde (CF, art. 197), em ordem a legitimar a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário naquelas hipóteses em que os órgãos estatais, anomalamente, deixassem de respeitar o mandamento constitucional, frustrando-lhe, arbitrariamente, a eficácia jurídico-social, seja por intolerável omissão, seja por qualquer outra inaceitável modalidade de comportamento governamental desviante.

4.
In casu
, na ação ordinária ajuizada pelo agravado, o Juízo Monocrático, acertadamente, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando que o recorrente fornecesse
medicação
especializada para o tratamento oncológico. A intenção da lei é a de garantir a efetiva assistência à saúde.

(...)

7.
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E CONCEDIDO PARCIAL PROVIMENTO
, à unanimidade.

(AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0806104-76.2021.8.14.0000, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 06/12/2021, Publicado em 15/12/2021)

No mesmo sentido, é o posicionamento sedimentado pelo Pretório Excelso e pelo colendo Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DO COMPLEMENTO ALIMENTAR “NEOCATE ADVANCE”. TRATAMENTO GASTROINTESTINAL. NÃO FORNECIMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(ARE 1290183 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 16-03-2021 PUBLIC 17-03-2021)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. SÚMULAS 150, 224 E 254 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ.

1. Ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao assentar na ementa do acórdão que "É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente."

2. In casu, é fundamental esclarecer que, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), o Pleno do STF não acolheu todas as premissas e conclusões do Voto condutor do Ministro Edson Fachim.

3. Ainda que tenha sido apresentada proposta pelo Ministro Edson Fachin que, na prática, poderia implicar o litisconsórcio passivo da União, tal premissa/conclusão - repita-se - não integrou o julgamento que a Corte Suprema realizou no Tema 793.

4. Outrossim, o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.

5. Cumpre ressaltar que, não se tratando de litisconsórcio passivo necessário da União, é certo que a emenda à inicial para a inclusão de um litigante no polo passivo da lide somente pode ser admitida a pedido da parte demandante, antes da citação ou até o saneamento do feito, nesse último caso com o consentimento do(s) réu(s), já que esse constitui o momento de estabilização da demanda.

6. Efetivamente, não se pode negar à parte que não quer demandar contra a União seu direito de opção inerente à solidariedade, impelindo-a a emendar a inicial para incluir no feito ente que não é litisconsorte necessário.

7. No caso concreto, como o Juízo Federal, em decisão não recorrida, reconheceu expressamente a inexistência de litisconsórcio passivo necessário da União, concluindo pela sua ilegitimidade passiva, e levando em consideração tratar-se de medicamento registrado na Anvisa, deve ser declarada a competência do Juízo Estadual para o processo e o julgamento da demanda, nos termos das Súmulas 150 e 254 do STJ.

8. Por fim, esclareça-se que não se está refutando, in casu, o disposto na Súmula 224/STJ, segundo a qual: "Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os autos, e não suscitar conflito". Com efeito, por se observar que as dúvidas sobre a interpretação do Tema 793 do STF estão gerando decisões em sentidos diversos, tanto na Justiça Estadual, como na Justiça Federal, o que traz instabilidade e insegurança jurídica, causando também prejuízo às partes demandantes em tais feitos, que constituem demandas cujas pretensões são como regra urgentes, torna-se fundamental a manifestação do STJ, de modo a reafirmar sua jurisprudência que já se encontra consolidada, definindo-se imediatamente o Juízo competente para julgamento da causa.

9. Agravo Interno não provido.

(AgInt no CC n. 188.209/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Nessa esteira de raciocínio, tendo em vista a natureza de direito fundamental do acesso à saúde, devidamente assegurado pela CF/88, bem como a responsabilidade solidária dos Entes Públicos pela proteção integral da saúde, não há óbice à condenação do Estado do Pará conjuntamente com o Município de Eldorado dos Carajás, não implicando a condenação em violação à universalidade do SUS.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DA REMESSA

NECESSÁRIA
e
CONFIRMO A SENTENÇA
, para que seja totalmente mantida incólume em todos os seus termos.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 15/12/2022